Tribunal: TJDFT
Processo: 0011185-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA.

1. Desaparecidos os vestígios, é possível a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, inclusive testemunhal.

2. No caso dos autos, a perícia foi solicitada para o lugar, mas o exame pericial do local dos fatos não foi realizado, segundo declara a vítima, porque ela providenciou o conserto do telhado imediatamente, antes que pudesse ser feito o exame de corpo de delito oficial.

3. Não obstante, a vítima, a testemunha policial e a corré esclareceram que os criminosos tiveram acesso ao imóvel pelo telhado e que o teto era bem alto, sendo que os acusados precisaram escalar a grade do portão e as pilastras que sustentavam a caixa d’água para chegar ao topo, além de quebrar as telhas que guarneciam o teto para ter acesso ao local dos fatos.

4. Tais circunstâncias demonstram o esforço incomum empregado no cometimento do crime, porque não constituem obstáculos de fácil transposição, além de ser uma via de acesso anormal, elementos capazes de caracterizar a materialidade do delito sem a necessidade de prova técnica específica.

5. Ademais, com o conserto do telhado, providenciado pela vítima imediatamente após o crime, desapareceram os vestígios e foi obstada a realização do exame pericial, atraindo a incidência do art. 167 do Código de Processo Penal, que prevê a prova testemunhal para suprir a falta do exame de corpo de delito quando desaparecem os vestígios.

6. A causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na modalidade qualificada do crime de furto.

7. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito.

8. Havendo mais de uma qualificadora do crime de furto, é permitido enumerar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira etapa de aplicação da reprimenda, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria.

9. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, apenas para redimensionar a pena, com base em parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.